Tribunal: TCU
Processo: 025.488/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Evans Coelho de Carvalho e Wellington Diniz Monteiro contra decisão proferida no Acórdão 3.862/2019-Primeira Câmara, em sede de tomada de contas especial constituída após representação formulada pela Procuradoria da República em Araraquara/SP, em face de irregularidades nas prestações de contas de convênios firmados pelo Incra/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Wellington Diniz Moreira (CPF: XXX.966.608-XX) e Evans Coelho de Carvalho (CPF: XXX.639.848-XX), contra decisão tomada no Acórdão 3862/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração apresentados pelos Srs. Wellington Diniz Moreira (CPF: XXX.966.608-XX) e Evans Coelho de Carvalho (CPF: XXX.639.848-XX); 9.2. no mérito, negar provimento ao recurso interposto pelo Sr. Evans Coelho de Carvalho, e prover parcialmente o recurso apresentado pelo Sr. Wellington Diniz Moreira, aproveitando, também, ao responsável Sr. Guilherme Cyrino Carvalho, nos moldes do art. 281 do Regimento Interno do Tribunal, reduzindo a multa que lhes foi aplicada mediante o item 9.4 do Acórdão 3862/2019-TCU-Primeira Câmara , para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se intocado o restante do teor dispositivo da decisão recorrida. 9.3. dar ciência da decisão aos recorrentes, ao Incra/SP e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.